Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. FACULDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário a presença de interesse e de legitimidade. 1.2. Somente estará caracterizada a ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o meio processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.
2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução. 2.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência, não representa óbice, por si só, ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce o seu interesse em relação à busca e apreensão do bem.
3. Entretanto, o processo é um encadeamento de atos, ordenados logicamente, que deve ser observado por aqueles que integram a relação jurídica processual em busca de um fim determinado, que é a prestação jurisdicional. 3.1. A ausência de indicação da localização do veículo ou o requerimento de qualquer outra providência, aliada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, constituem motivos aptos a fundamentar a resolução do processo. 3.2. A manutenção da ação em estado de inércia, além de tornar o processo inútil para o recebimento do crédito, malfere os princípios da economia e celeridade processuais.
4. A tarefa de empreender diligências para localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e, também, possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV do CPC). 4.1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. A frustração do cumprimento da liminar no endereço indicado na inicial, aliada à inércia do credor em atender à determinação judicial de fornecimento da localização do veículo ou requerer qualquer outra providência, autorizam a resolução da ação sem apreciação do mérito.
6. Apelação conhecida e não provida.